Tribunal: TJSP
Processo: 1005352-09.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Omissão em relação ao arbitramento de honorários recursais. Fixação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração acolhidos para correção, sem efeito modificativo.